Tribunal: TJDFT
Processo: 0716722-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. depoimento DE policiais. credibilidade. condenação mantida. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A narrativa das testemunhas policiais, que cumpriram o mandado de busca na residência do réu, conduz a certeza necessária de que o réu tinha drogas em depósito com o fim de comercializá-las ilicitamente. 1.2. Os depoimentos de policiais em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório.
2. O fato de o acusado vir a ser usuário de drogas, não é incompatível com a figura do tráfico de entorpecentes.
3. As circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal, a teor da Súmula no 231 do c. STJ.
4. Recurso conhecido e não provido.